Tribunal: TCU
Processo: 027.165/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8920/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.165/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio de Souza Barbosa (XXX.408.178-XX); Giovana de Oliveira Dias (XXX.290.437-XX); Julia Domingues Portugal (XXX.461.107-XX); Julio Cesar Oliveira das Merces (XXX.542.397-XX); Luis Fernando Santana de Oliveira Cerqueira (XXX.506.755-XX); Pedro Henrique Waetge da Conceicao (XXX.594.478-XX); Rebeca Pedroza Gomes (XXX.836.387-XX); Vanessa Braga Soares (XXX.440.253-XX); Victor Henrique Gomes da Silva Ferreira (XXX.174.307-XX); Vinicius Cordeiro Cavalcante da Costa (XXX.842.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.